Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-58.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0723232-58.2019.8.07.0003 AGRAVANTES: RITA VERÔNICA DE SOUSA ROCHA, JOSÉ NILDO TERTO AGRAVADO: FRANCISCO DINIZ DANTAS DESPACHO RITA VERÔNICA DE SOUSA ROCHA e JOSÉ NILDO TERTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam que o pedido de gratuidade de justiça não foi analisado por ocasião do juízo de admissibilidade, tampouco foi aberto prazo para recolhimento do preparo, não havendo que se falar em deserção. Sustentam, ainda, que a tese recursal foi prequestionada. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026